Tribunal: TJMT
Processo: 1003053-56.2020.8.11.0044
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003053-56.2020.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[LUANA TONDORF ALVES PINTO - CPF: 051.058.241-99 (RECORRENTE), MARCELO YUJI YASHIRO - CPF: 779.742.631-72 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO.
RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA.
PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA DA INICIAL JUNTADA DE DOCUMENTO EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE - PROVAS UNILATERAIS INSUFICIENTES– RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA -
ANOTAÇÃO PREEXISTENTE - APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Existindo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços, que requereu a negativação, comprovar que houve a contratação e a prestação do serviço.

Faturas de consumo e
prints
de telas sistêmicas não são suficientes para demonstrar a contratação e a origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por outros elementos de prova.

Não restando comprovada a contratação e a origem do débito, tem-se como indevida a restrição, devendo o fornecedor de produtos e serviços suportar os riscos do negócio.

4.A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa
.

5.
Printscreen
de histórico de negativação acostado aos autos que comprova a existência de anotações negativas preexistentes. Aplicação da Súmula 385 do STJ, não cabendo indenização por dano moral.

6. Sentença parcialmente reformada.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença de parcial procedência dos pedidos, que declarou inexigibilidade do débito questionado e condenou a reclamada ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, sob o fundamento de que a empresa reclamada não comprovou a relação jurídica entre as partes e legalidade da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.

A recorrente requer a juntada de documento em sede recursal. Sustenta a existência de relação jurídica entre as partes e a ausência de ato ilícito. Aduz a validade das telas sistêmicas apresentadas, bem como, alega a inexistência de danos morais indenizáveis por aplicação da Súmula 385 do STJ. Postula a reforma da sentença, a fim de que os pedidos inicias sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório arbitrado.

Em contrarrazões, a recorrida sustenta a impossibilidade de conhecimento dos documentos juntados em grau recursal. Requer a manutenção da sentença e a condenação da recorrida ao pagamento de multa de litigância de má-fé, sob o argumento que “
A Reclamada utiliza-se do direito de defesa para procrastinar o pagamento do dano gerado ao reclamante, mesmo depois de comprovada o nexo de causalidade entre evento danoso e o ato ilícito
” (sic – id. 98887125).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021